Tribunal: TJMT
Processo: 1028883-53.2020.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028883-53.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMIL GOMES DA SILVA - CPF: 482.247.401-10 (APELANTE), SATRIX ANGELICA SILVA MELLO - CPF: 981.770.521-87 (ADVOGADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028883-53.2020.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA – CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU A NECESSÁRIA DISTÂNCIA DO CARRO QUE SEGUIA À SUA FRENTE - CULPA DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se restou demonstrada a culpa do preposto da requerida pelo acidente, é devida a reparação civil pelos danos materiais e morais suportados pelo autor.

A privação de bem de extrema necessidade, porque constituía o único meio de transporte para o autor e também seu único meio de desempenhar sua atividade profissional (uber),
certamente agravou a situação de sofrimento e angústia do autor.

Reformada a sentença, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1028883-53.2020.8.11.0002

APELANTE: ADEMIL GOMES DA SILVA.

APELADO: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.

Processo na origem n.º 1028883-53.2020.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADEMIL GOMES DA SILVA
de sentença que julgou improcedente a ação indenizatória
.

AÇÃO
: Indenizatória por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 1028883-53.2020.8.11.0002), proposta por
ADEMIL GOMES DA SILVA
em desfavor de
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
.

SENTENÇA
(ID 121637007)
: julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00 (art. 85, § 8º do CPC), sobrestada a exigibilidade dos honorários e das custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

APELAÇÃO
:
(ID 121637009)
ADEMIL GOMES DA SILVA
alega que a culpa pelo acidente é do veículo da requerida, porque não observou a distância de segurança do veículo do autor e, portanto, colidiu contra sua traseira. Argumenta que a presunção de culpa é daquele que colide por trás. Sustenta que a frenagem naquele local era não só previsível como também esperado conforme as normas do Código de Trânsito. Insiste que faz jus à indenização por danos materiais, tanto no que diz respeito ao valor pago a título de franquia, quanto pelos lucros cessantes no período em que não pode exercer sua atividade de motorista de aplicativo (uber). Aduz também que lhe é devida a indenização pelos danos morais suportados. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos e condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais e também para inverter a sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: (ID 121637012) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028883-53.2020.8.11.0002

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADEMIL GOMES DA SILVA
de sentença que julgou improcedente a ação indenizatória
.

AÇÃO
: Indenizatória por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 1028883-53.2020.8.11.0002), proposta por
ADEMIL GOMES DA SILVA
em desfavor de
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
.

SENTENÇA
(ID 121637007): julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00 (art. 85, § 8º do CPC), sobrestada a exigibilidade dos honorários e das custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

O autor
ADEMIL GOMES DA SILVA
relata que, no dia 20 de Março de 2020, o Requerido conduzia seu veículo, Renault Logan placas OBN 3321, Ano/Modelo 2015/2016, Cor Preta, Renavam 01077657845, pela Avenida Miguel Sutil, próximo ao edifício Santa Rosa Tower
,
quando foi atingido na parte traseira pelo ônibus da frota de nº 521911, placas PKL 3045, de propriedade da
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA,
que seguia na mesma via e sentido, conduzido na ocasião pelo empregado da requerida
JUMAR MATIAS
.

Em virtude da extensão do dano, o veículo do autor ficou bastante danificado e, inobstante as tratativas administrativas, a requerida não se desincumbiu de ressarcir os prejuízos materiais ou morais.

Moveu contra a requerida ação que foi julgada improcedente.

O autor, ora apelante, discute a culpa pelo acidente e alega que a requerida foi quem deu causa ao evento, porque não teria respeitado a distância de segurança determinada no art. 29, inciso II, do CTB e não conseguiu parar o veículo com a pista molhada, fruto da chuva que caia no momento do evento.

No entanto, conforme atesta o Boletim de Ocorrência, ambos seguiam pela Av Miguel Sutil, na mesma direção, quando o veículo de propriedade da requerida atingiu a traseira do veículo de propriedade do autor (ID 121633560 - Pág. 2).

Na ação indenizatória, decorrente de acidente de trânsito, a responsabilidade civil é subjetiva, de forma que a procedência do pedido indenizatório pressupõe a demonstração da culpa, do dano e do nexo de causalidade, ônus que incumbe àquele que postula a pretensão ressarcitória.

Os únicos documentos apresentados como meio de prova da dinâmica do acidente, foram o Boletim de Ocorrências (ID 121633560 - Pág. 2), e algumas fotos do acidente (ID 121633561 - Pág. 1/2).

De notar-se que a presunção de culpa de quem bate na traseira de outro veículo não é absoluta, sendo cabível a apresentação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do presumido direito do proprietário do veículo abalroado.

Desse modo, as provas produzidas pelo condutor do veículo que colide na traseira de outro deverão ser fortes e robustas o suficiente para afastar a presunção relativa de culpa prevista em casos dessa natureza.

Segundo o disposto no art. 373 do CPC/15:

“
O ônus da prova incumbe:

I -ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Percebe-se, portanto, que o ônus da prova tem por finalidade, indicar às partes os fatos que cada uma necessita comprovar.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil se mostram claros dos documentos trazidos ao processo, porque são provas suficientes para se responsabilizar o preposto da empresa requerida pelo acidente de trânsito.

Tendo a colisão ocorrido na parte traseira do veículo do autor, portanto resta presumida a culpa do motorista da requerida, incumbia, portanto, o ônus da prova a quem alegou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não aconteceu.

Da análise dos autos, percebe-se que a requerida alegou, na contestação e no recurso, que a ocorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo de sua propriedade, na ocasião conduzido por seu motorista, ocorreu por culpa do veículo de propriedade do autor, quando decidiu frear de inopino na pista em que trafegava, ocasionando a colisão traseira.

No entanto, o veículo que circula atrás de outro deve manter distância de segurança, de modo a evitar colisões, mormente em situações como a do feito, em que se relatou que a pista estava molhada por causa da chuva, logo escorregadia, o que demandava do motorista da requerida ainda mais cuidado e distância do veículo que seguia na frente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.

Para a configuração do dever de indenizar, necessária se mostra a prova do ato, do dano, do nexo causal e da culpa pelo acidente, recaindo sobre a parte ré o ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito que é alegado pelo autor. Inteligência do artigo 373, inciso ii, do código de processo civil. Colisão traseira. Ausência da distância regulamentar de segurança.

Descumprimento do disposto no artigo 29, inciso ii, do código brasileiro de trânsito. Presunção de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo. Culpa exclusiva do condutor réu demonstrada
. Sentença de procedência mantida. Parcial provimento ao recurso. (TJ-RS - AC: 70076779305 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "
Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes
" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1162733/RS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4.ª TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Portanto, como se percebe, os documentos trazidos ao processo não se prestam a provar o fato como alegado pela requerida, ou a culpa do autor pelo acidente e suas consequências, mas antes demonstram a falta de cuidado do condutor do veículo da requerida que deveria ter mantido uma distância segura do veículo que trafegava à sua frente e que lhe permitisse parar o veículo ainda que o veículo da frente tivesse que frear repentinamente.

Importante ressaltar que o motorista atento teria reduzido a velocidade ao perceber que o sinal de trânsito havia ficado amarelo, situação em que não se deve esperar que o motorista da frente acelere, mas sim que reduza a velocidade e pare.

Assim,
presentes os requisitos da responsabilidade civil, qual seja, o dano ao veículo do autor, a culpa do motorista da requerida que colidiu na traseira do carro do autor e o nexo causal, existe, por consequência, o dever de indenizar
.

Caracterizados os requisitos que autorizam a reparação civil, resta agora analisar os pleitos de indenização por danos materiais e morais.

O autor requereu a indenização por danos materiais correspondente ao valor pago à franquia de seu próprio seguro, com o objetivo de realizar os reparos no veículo sinistrado.

Apresentou o comprovante de referido pagamento, no montante de R$1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) no ID 121633570 - Pág. 1, portanto
faz jus à restituição do referido valor, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% mês, contados desta decisão
.

A mesma sorte não socorre o autor com relação ao pedido de lucros cessantes, porque o dano material há que ser devidamente comprovado, o que, no caso, não ocorreu.

Ressalta-se que o autor apresentou “prints” (fotos de telas) contendo datas e valores cuja procedência ou mesmo referência não se faz possível apurar. Em que pese ter nomeado a primeira folha como “Histórico de Rendimento Uber” não se faz possível precisar se esta lista provém realmente da referida atividade ou mesmo quem foi o licenciado pelo aplicativo de transporte que recebeu ou deixou de receber tais valores.

Assim,
não demonstrados que aqueles valores efetivamente correspondem aos lucros cessantes que o autor alegou, não há falar-se em pagamento de indenização a este título
.

Com relação aos danos morais, a requerida sustenta que não são devidos, porque tudo não passou de mero aborrecimento para o autor.

Não há como negar que desde
20.03.2020 até o julgamento do feito, e mesmo agora durante o período de tramitação do recurso, o autor se viu privado de seu veículo, ou seja, um bem de extrema necessidade, principalmente para quem alega que desenvolve suas atividades profissionais com a utilização do veículo, como é o caso do autor.

Além disso, o autor foi obrigado a acionar o seu próprio seguro e efetuar o pagamento do valor da franquia, como única forma de obter os inúmeros reparos necessários em seu veículo, o que certamente agravou a situação de sofrimento e angústia do autor.

Por tudo isso,
a procedência do pedido de danos morais formulado na inicial é medida que se impõe, o que enseja a reparação da sentença nesse aspecto
.

Necessário, portanto, fixar o valor da indenização, a título de danos morais, que deve ser arbitrado de forma proporcional e razoável.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGADA EXORBITÂNCIA. PLEITO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. O valor fixado a título de indenização por danos morais pelas instâncias ordinárias, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de razoabilidade, os quais não se evidenciam no presente caso, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7/STJ
.

2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1743063/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

No caso em apreço,
afigura-se capaz de reparar o dano e também servir como reprovação e prevenção à conduta lesiva, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes
.

Nesse passo, comporta reforma a sentença para reconhecer a culpa do motorista da empresa requerida pelos danos causados ao veículo do autor em episódio de colisão traseira, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor correspondente ao desembolsado para o pagamento da franquia do seguro (R$1.600,00), bem como a condenação a título de danos morais arbitrados em R$10.000,00, computados os juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Por fim, reformada a sentença, necessário se faz também alterar a sucumbência com a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora se arbitra em 20% do valor da condenação.

Com estas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor pago pela franquia da apólice de seguros (R$1.600,00), e danos morais no valor de R$ 10.000.00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ)
.
Inverte-se o ônus de sucumbência, para condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora se arbitra em 20% do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022